Tribunal: TJES
Processo: 5002780-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002780-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO
AGRAVADO: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002780-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO

AGRAVADO: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO

contra a r. decisão, com cópia, no evento 1291965, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, arbitrou honorários advocatícios contratuais em favor do causídico
UGO FLEMING FONSECA BARBOSA
.

Em suas razões (evento 1291961), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) acordou verbalmente com o advogado que a representou na ação originária o valor inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem que fosse pactuado honorários de êxito; (ii) durante o trâmite processual convencionou que o advogado teria direito a receber 50% (cinquenta por cento) da condenação em honorários advocatícios e não do valor total da condenação conforme sustentado pelo causídico; e (iii) inexistindo contrato escrito, deve o advogado requerer o arbitramento da verba honorária em ação própria e não no cumprimento de sentença.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal a fim de suspender os efeitos do pronunciamento vergastado
.
No mérito, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado, com a finalidade de excluir a condenação ao pagamento de honorários contratuais.

Mediante a decisão acostada no evento 1360292, a liminar recursal fora
indeferida
diante da ausência do requisito do
periculum in mora
.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002780-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO

AGRAVADO: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO

contra a r. decisão, com cópia, no evento 1291965, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, arbitrou honorários advocatícios contratuais em favor do causídico
UGO FLEMING FONSECA BARBOSA
.

Em suas razões (evento 1291961), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) acordou verbalmente com o advogado que a representou na ação originária o valor inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem que fosse pactuado honorários de êxito; (ii) durante o trâmite processual convencionou que o advogado teria direito a receber 50% (cinquenta por cento) da condenação em honorários advocatícios e não do valor total da condenação conforme sustentado pelo causídico; e (iii) inexistindo contrato escrito, deve o advogado requerer o arbitramento da verba honorária em ação própria e não no cumprimento de sentença.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal a fim de suspender os efeitos do pronunciamento vergastado
.
No mérito, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado, com a finalidade de excluir a condenação ao pagamento de honorários contratuais.

Mediante a decisão acostada no evento 1360292, a liminar recursal fora
indeferida
diante da ausência do requisito do
periculum in mora
.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Iniciado o cumprimento de sentença e depositado o montante devido em juízo, o advogado da exequente peticionou nos autos, afirmando haver entre as partes contrato verbal de honorários, no qual teria direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor total da execução.

Por outro lado, a parte, pessoalmente, embora não possuir capacidade postulatória, compareceu perante o Juízo
a quo
e entregou à assessoria carta de próprio punho, na qual alega que acordou com o advogado somente o montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) referente ao valor arbitrado a título de danos morais e não sobre a totalidade do valor exequendo.

Na sequência foi proferida a decisão que fixou os honorários advocatícios contratuais, nos seguintes termos:

“Como consignado, não existe contrato escrito de honorários firmado entre as partes, nem prova do alegado contrato verbal, entretanto concordam que os valores dos honorários contratuais seriam recebido ao final do processo, razão pela qual baseado nos mesmos critérios de fixação previsto no artigo 85, §2º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser recebido pela autora (excluídos os valores referentes aos honorários sucumbenciais, já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor principal), nos seguintes termos:

Valor total depositado, conforme extrato impresso nesta data = R$ 165.175,76 (cento e sessenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Honorários sucumbenciais fixados em 20% = R$ 33.035,15 (trinta e três mil, trinta e cinco reais e quinze centavos).

Valor principal = R$ 132.140,61 (cento e trinta e dois mil, cento e quarenta reais e sessenta e um centavos).

Honorários arbitrados nesta decisão (20% vinte por cento) sobre o valor principal R$ 132.140,61 X 20% (vinte por cento) = R$ 26.428,12 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e doze centavos).

Valor final a ser recebido pela autora = R$ 105.712,49 (cento e cinco mil, setecentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

Valor final a ser recebido pelo advogado = R$ 59.463,27 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

No entanto, determino a expedição de alvarás, nesta oportunidade, da seguinte forma:

Valor final a ser recebido pela autora = R$ 105.712,49 (cento e cinco mil, setecentos e doze reais e quarenta e nove centavos);

Honorários sucumbenciais fixados em 20% = R$ 33.035,15 (trinta e três mil, trinta e cinco reais e quinze centavos).

Quanto aos honorários arbitrados nesta decisão R$ 26.428,12 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e doze centavos), determino a expedição do respectivo alvará apenas após o decurso do prazo para interposição de recurso a cerca desta decisão.

Diligencie-se quanto a expedições de alvarás.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

Ao receber o presente recurso, entendi prudente indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal já que foi determinado que o montante controverso somente será levantado após o trânsito em julgado do pronunciamento recorrido.

No entanto, ao apreciar o mérito da irresignação recursal neste momento, entendo assistir razão à recorrente quanto à necessidade de ajuizamento de ação própria para o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais. Explico.

Não obstante a transcrição das conversas entre cliente e advogado pelo aplicativo
whatsapp
, denota-se que o causídico, ora agravado, ajuizou a ação originária em favor da agravante, sem formalizar um contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nesse passo, não havendo contrato escrito ou existindo um desacordo quanto a forma estipulada verbalmente, como no caso, os honorários advocatícios contratuais devem ser fixados judicialmente em ação própria, conforme disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCORDÂNCIA ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. RESERVA DE HONORÁRIOS. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/94. IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Há muito vigora no STJ o entendimento de que "a lei assegura ao advogado pleitear a reserva de valor nos autos da execução, nas condições estabelecidas no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 [...]
Tal faculdade, todavia, não pode ser convertida em processo contencioso incidental, nem inaugurar uma demanda nova [...] A eventual execução forçada do contrato de honorários, do advogado contra seu cliente, deve ser promovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em título executivo extrajudicial
(art. 585, VII, do CPC c/c art. 24, caput, da Lei 8.906/94), onde se assegure o regular exercício do contraditório
" (REsp 641.146/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 21/9/2006, DJ 5/10/2006, p. 240).

2. No caso, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer a existência de conflito entre o autor e seu advogado, posicionou-se pelo deferimento de pedido de reserva de honorários nos mesmos autos.

3. Configurada a flagrante dissidência entre o acórdão recorrido e o posicionamento do STJ sobre o tema, de rigor o provimento do recurso manejado pela parte ora agravada.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 993.134/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)

_______________

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 13/12/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/73.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante, sociedade de advogados, ao fundamento de que, “diante da divergência entre os valores a serem pagos a título de honorários contratuais, a eventual execução forçada, do advogado contra o seu cliente, deve ser promovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em título executivo extrajudicial”.

III.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de título extrajudicial, nos termos do art.585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.º 8.906/94
” (STJ, REsp 1.087.135/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2009). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2016; AgRg no REsp 1.394.647/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.507.304/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 342.108/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1641260/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

______________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS ANTIGOS ADVOGADOS E OS ATUAIS
.

1.
O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa.
Na espécie, verificada a discórdia, o recebimento dos honorários deve ser buscado por meio de ação executiva autônoma
.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1394647/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)

A propósito, colaciono ainda os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
.
CLÁUSULA QUOTA LITIS
. EXIGÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios em que se pleiteia o recebimento de honorários contratuais advocatícios diante de resolução contrato do contrato de prestação de serviços antes de concluído o cumprimento de sentença. 2.
Os honorários advocatícios arbitrados judicialmente ocorrem mediante ação autônoma ajuizada por advogado contra seu ex-cliente quando não há contrato preciso para sua remuneração ou quando há contrato verbal controverso
. 3. Ante a existência de contrato onde se estipule de forma clara, precisa e incontroversa a remuneração cabível pelos serviços profissionais prestados, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios por arbitramento judicial 4. Não é possível a cobrança de contraprestação a ser paga por prestação de serviços advocatícios, tendo por base vantagem financeira obtida pelo cliente se não cumprida condição suspensiva consistente no efetivo recebimento de benefício financeiro, uma vez ser vedado pelo art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB que o advogado receba vantagens superiores às advindas em favor do cliente. 5. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; APC 07187.29-97.2019.8.07.0001; Ac. 131.2769; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 03/02/2021; Publ. PJe 16/02/2021)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de contas. Cumprimento de sentença.
Arbitramento de honorários de advogado com procuração revogada antes da sentença da segunda fase. Contrato verbal que prevê percentual sobre o benefício econômico obtido. Ausência de título executivo líquido e certo. Necessidade de ajuizamento de ação própria. Precedentes do stj. O arbitramento dos honorários advocatícios contratuais devidos a advogado com procuração revogada no curso da lide deve ser realizado em ação própria e não em fase de cumprimento de sentença da ação que atuou
. Recurso provido. (TJPR; Ag Instr 1567422-3; Londrina; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Hamilton Mussi Correa; Julg. 08/02/2017; DJPR 22/02/2017; Pág. 365)

Dessa forma, a meu sentir, o litígio formado entre advogado e cliente deve ser dirimido em ação própria, na qual será assegurado a ampla defesa e contraditório, de modo que não há que se falar em arbitramento de honorários
contratuais
no cumprimento de sentença originário.

Assim, prevalecendo a tese proposta neste voto, caberá à agravante o levantamento dos valores referentes ao débito principal, enquanto ao agravado caberá exclusivamente o levantamento do montante alusivo aos honorários advocatícios
sucumbenciais
.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a parte do pronunciamento recorrido que arbitrou honorários advocatícios contratuais em favor do agravado.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002780-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO

AGRAVADO: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CONTRATO VERBAL – DESACORDO QUANTO OS TERMOS DA AVENÇA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DIRIMIR O LITÍGIO ENTRE O ADVOGADO E O CLIENTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso concreto em que o causídico, ora agravado, ajuizou a ação originária em favor da agravante, sem formalizar um contrato de prestação de serviços advocatícios.

2. Não havendo contrato escrito ou existindo um desacordo quanto a forma estipulada verbalmente, os honorários advocatícios contratuais devem ser fixados judicialmente em ação própria, conforme disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Precedentes do STJ.

3.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.